Tribunal: TJSP
Processo: 1002654-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Restrição do nome em cadastros de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Inexigibilidade reconhecida – Restrição preexistente – Dano moral não configurado – Inteligência da Súmula 385 do C. STJ e REsp Repetitivo 1.386.424/MG – Compete às

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Restrição do nome em cadastros de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Inexigibilidade reconhecida – Restrição preexistente – Dano moral não configurado – Inteligência da Súmula 385 do C. STJ e REsp Repetitivo 1.386.424/MG – Compete às empresas mantenedoras do cadastro de inadimplentes e não ao credor a notificação prévia do devedor acerca da negativação do nome – Inteligência do art.43, §2o, do CDC, e Súmula 359 do C. STJ – Precedentes Indenização indevida – Honorários advocatícios – Majoração – Cabimento – NCPC, art. 85, §8o – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.